Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735017-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO SERAFIM DA CRUZ NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda em face da r. decisão (ID 30373933, fl. 359) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por João Serafim da Cruz Neto, deferiu a penhora de créditos, faturas e recebíveis da Agravante perante empresas administradoras de planos de saúde até o limite da última planilha de atualização de débito apresentada. Alega a Agravante, em resumo, que a medida não poderia ocorrer, pois já há determinação de penhora de 30 % (trinta por cento) de recebíveis de empresas de cartão de crédito, ainda não cumprida. Aduz que a decisão é contraditória, pois determinou a intimação da Agravante para, se o caso, impugnar, com a apresentação de documentação, o percentual da penhora determinada, quando não houve percentual estabelecido. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do processo é possível constatar que o pedido de penhora de recebíveis de operadoras de planos de saúde ocorreu em razão da parte Exequente ter constatado que a constrição de recebíveis de cartões de crédito não teria utilidade (ID 30373933, fls. 324/326) A própria Agravante admite que a medida anteriormente deferida não cumpriu o objetivo de obtenção de valores para o pagamento da dívida. Quanto à não fixação de percentual de bloqueio neste momento processual, também não se infere qualquer ilegalidade ou circunstância que possa prejudicar o direito da parte Agravante. Isso porque poderá ela, nos termos da r. decisão, apresentar alegações e documentos necessários para que a penhora seja efetivada em percentual, ainda a ser fixado pelo d. Juízo de origem, que não prejudique a continuidade da empresa. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator